Tribunal: TJSP
Processo: 2209344-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Revogação da prisão preventiva. Descabimento. Decisão Fundamentada. Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Paciente que é reincidente e que responde a dois processos que já estavam suspensos por força do art. 366 do CPP. Necessidade de resguardo da ordem pública, para se evitar a reiteração delitiva e para assegurar a

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Revogação da prisão preventiva. Descabimento. Decisão Fundamentada. Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Paciente que é reincidente e que responde a dois processos que já estavam suspensos por força do art. 366 do CPP. Necessidade de resguardo da ordem pública, para se evitar a reiteração delitiva e para assegurar a aplicação da lei penal. Ausência de constrangimento ilegal. Excesso de prazo não configurado. Feito que tramita dentro dos limites da razoabilidade, sobretudo quando consideradas as peculiaridades do caso concreto. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2209344-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLOS
ALEXANDRE BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209344-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2239
2
Habeas Corpus Criminal n. 2209344-89.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM Juiz de Direito da 32a Vara Criminal da Comarca da Capital
Paciente: Carlos Alexandre Barbosa
Voto 2239
Habeas Corpus. Furto qualificado. Revogação da prisão
preventiva.
Descabimento.
Decisão
Fundamentada.
Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal. Paciente que é reincidente e que responde a
dois processos que já estavam suspensos por força do art.
366 do CPP. Necessidade de resguardo da ordem pública,
para se evitar a reiteração delitiva e para assegurar a
aplicação da lei penal. Ausência de constrangimento ilegal.
Excesso de prazo não configurado. Feito que tramita dentro
dos limites da razoabilidade, sobretudo quando consideradas
as peculiaridades do caso concreto. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente
Carlos Alexandre Barbosa, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento
ilegal por ato do MM Juiz de Direito da 32a Vara Criminal da Comarca da Capital.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que o
paciente está sendo acusado da prática do delito previsto no art. 155, §4o, I e IV, c.c
art. 14, II, e art. 29, caput, todos do Código Penal, estando preso preventivamente
desde 22 de março de 2020.
Argumenta que a audiência de instrução e julgamento
somente ocorrerá em 27 de novembro de 2020, o que, considerando o tempo em que
o paciente já está preso, configurará inaceitável excesso de prazo para a formação da
culpa, mormente pelo fato de a demora na prestação jurisdicional não poder ser
imputada à Defesa do paciente.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para revogar
a prisão preventiva do paciente, postulando, já como medida liminar, a imediata
expedição do alvará de soltura.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 29/34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209344-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2239
3
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da
ordem impetrada (fls. 44/48).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De acordo com a tese acusatória (fls. 83/86):
(...) “Consta que, em 22 de março de 2020, por volta de
3h45min da madrugada, e no estabelecimento comercial do tipo bar chamado “... 4
irmãos” (pg. 05; sic) então situado na Rua Santa Isabel, 261, Consolação, nesta
Capital, CARLOS ALEXANDRE BARBOSA, qualificado a pg. 17, e NATHAN
SANTOS CANUTO, qualificado a pg. 18, em concurso ajustado de ações, e com
rompimento de obstáculo à subtração, tentaram subtrair, para si próprios, coisas
móveis alheias, somente não se consumando o delito pretendido por circunstâncias
alheias às suas vontades. Segundo depreende-se do inquérito policial em anexo,
CARLOS e NATHAN, na madrugada indicada, e mancomunados à prática de furto
que estavam, primeiramente arrombaram com utilização de ferramentas que tinham
com eles uma “... porta de ferro” (pg. 05; sic) de acesso ao interior do também
acima referido bar pertencente a Arlete Maria da Silva, por onde ganharam o
interior. E assim já dentro, então, ato contínuo se apoderaram de cinco garrafas de
bebidas alcoólicas variadas, de quinze reais (R$ 15,00) em moedas, de um telefone
celular marca Motorola e de uma faca de cozinha que lá dentro encontraram,
objetos avaliados em total “...APROXIMADO (de) R$ 1000,00 (UM MIL REAIS)”
(pg. 15; sic), e tudo que daí acondicionaram em “... um saco de lixo” (pg. 04; sic).
Ocorre que enquanto eles ainda dentro do estabelecimento a buscar mais objetos de
seus interesses, repentinamente ali aportaram PMs consta informados “... pelo
Copom” (pg. 04; sic) sobre o furto em andamento, momento em que CARLOS
ALEXANDRE tentou correr em fuga “... dispensando ferramentas” (pg. 04; sic),
mas de qualquer forma acabou logo detido. E daí os policiais em seguida os
policiais também entrando no bar palco dos fatos, lá dentro detiveram também
NATHAN, bem como encontraram o aludido saco de lixo com o produto criminoso
no interior, isso “... junto da porta” (pg. 04; sic) já para ser levado, tudo que assim
acabou recuperado e devolvido a Arlete (v. o auto de apreensão, avaliação e entrega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209344-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2239
4
de pgs. 12/15, referente que é também, aliás, às ferramentas utilizados no crime,
mais o auto de reconhecimento de objetos de pg. 16), e justo que ensejou o delito
pelos acusados pretendido não se consumasse.”
Preso em flagrante, o paciente teve sua prisão
preventiva decretada sob o fundamento de resguardo da ordem pública e para
conveniência da instrução criminal, vide decisão de fls. 64/65 dos autos de origem.
Confira-se:
(...) “Nos termos dos artigos 282, §6o, 310, inciso I, e
312 do Código de ProcessoPenal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE
CARLOS ALEXANDRE BARBOSA EM PRISÃO PREVENTIVA. Primeiramente,
anoto que não há máculas na prisão dos indiciados. Por outro lado, além do
requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do CPP, visualizo
contundentes indícios de autoria e prova da materialidade, conferindo-se os
depoimentos do condutor, da testemunha, da vítima, e o auto de exibição, apreensão
e entrega. Não obstante o crime não envolva violência ou grave ameaça à pessoa,
entendo que as demais medidas cautelares serão inadequadas no caso em comento,
pois o indiciado Carlos ostenta condenação, é reincidente específico e procurado
pela Justiça, evidenciando-se sua personalidade nociva ao convívio social; tais
circunstâncias impedem a aplicação de medida mais branda, a teor dos artigos 282,
inciso II, 312 e 324, inciso IV, do CPP. De outra banda, anoto que a prisão também
é indispensável para assegurar a instrução criminal, pois não há efetiva
demonstração de vínculo com o distrito da culpa, especialmente ocupação lícita e
regular, de modo que facilmente poderá frustrar os chamamentos judiciais e motivar
a aplicação do artigo 366 do CPP, assim como já aconteceu nos processos
indicados a fls. 55 (15a e 24a Vara Criminal). Assim, CONVERTO A PRISÃO EM
FLAGRANTE de CARLOS ALEXANDRE BARBOSA, qualificado nos autos, em
PRISÃO PREVENTIVA, expedindo-se Mandado de Prisão.”
Em decisão proferida no dia 24 de junho de 2020, o
Douto Magistrado a quo manteve a segregação cautelar do paciente, senão veja-se às
fls. 132 dos autos de origem:
(...) “Ainda, considerando que o réu CARLOS
ALEXANDRE BARBOSA encontra-se encarcerado desde março e a nova audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209344-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2239
5
somente se realizará quando do retorno das regulares atividades deste juízo, para os
fins do p.ú., do art. 316, do CPP, reitera-se a necessidade da manutenção da prisão.
Trata-se de pessoa presa em flagrante por furto qualificado. A garantia da ordem
pública, pois, certamente seria ameaçada com a soltura do réu. A medida é
absolutamente conveniente à instrução processual de modo a possibilitar a
confirmação do reconhecimento do acusado em juízo pela vítima. Ademais, não
houve qualquer fato novo que pudesse alterar os fundamentos da r. decisão
proferida quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Desta feita,
porquanto há prova da existência do crime, bem como indícios suficientes de autoria
delitiva e o estado de liberdade do réu geraria perigo, deve permanecer
encarcerado.”
Pois bem.
De proêmio, cabe destacar que, à primeira vista, a
análise perfunctória da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não
apresenta nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas
concretas para a segregação cautelar, razão pela qual a reputo como devidamente
fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da
Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo Penal.
Não bastasse, por meio de um juízo de cognição
sumária, vislumbro existentes indícios suficientes de autoria e materialidade, a julgar
pelos termos de depoimento dos policiais militares (fls. 03/04), declaração da vítima
(fls. 05), auto de exibição e apreensão (fls. 13/15), auto de reconhecimento de objeto
(fls. 16) e boletim de ocorrência (fls. 09/12).
Ademais, como bem apontado pelo Douto Magistrado a
quo, a manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para resguardo da
ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva, haja vista que o paciente é
reincidente específico, vide fls. 55/56 dos autos. Ainda, a segregação cautelar
também é necessária para conveniência da instrução criminal e para assegurar a
aplicação da lei penal, uma vez que o paciente possui dois processos que estavam
suspensos por força do art. 366 do Código de Processo Penal (autos n.
0074500-67.2012.8.26.0050 e 0040552-32.2015.8.26.0050).
Dessa forma, a revogação da prisão preventiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209344-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2239
6
paciente caracterizaria medida temerária, não havendo garantias de que, caso solto,
ele não voltará a delinquir ou a fugir.
Em arremate, quanto à alegação de excesso de prazo
para formação da culpa, ressalte-se que a legislação processual penal não prevê prazo
máximo para a sua formação, apenas lapsos isolados para a execução dos atos que
antecedem o julgamento do processo, os quais, no entanto, não são peremptórios, ao
contrário, servem como parâmetro geral para o encerramento da instrução criminal e
admitem flexibilização, segundo critérios da razoabilidade e levando-se em
consideração as peculiaridades do caso concreto.
No caso em análise, não verifico qualquer inércia ou
desídia que possa ser atribuída ao juízo processante.
O paciente foi preso em flagrante no dia 22 de março
de 2020 (fls. 01/02), a denúncia foi recebida em 14 de abril de 2020 (fls. 95/96) e os
autos aguardam a realização da audiência de instrução e julgamento que ocorrerá em
27 de novembro de 2020 (fls. 135/139).
Dessa forma, bem ou mal, ao que se tem, o feito tramita
dentro dos limites da razoabilidade, sobretudo quando consideradas as
peculiariedades do caso, já que não há que se falar em inércia ou desídia do juízo
processante, principalmente diante da atual conjuntura da pandemia da Covid-19 e
pela instauração do trabalho remoto por meio da resolução 313 do Conselho
Nacional de Justiça e Provimento 2.549/20 deste Egrégio Tribunal.
Diante do exposto, DENEGO A ORDEM impetrada
em favor do paciente CARLOS ALEXANDRE BARBOSA.
XISTO RANGEL
RELATOR